Tribunal: TJMT
Processo: 1018673-07.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018673-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), WEBSTER VENANCIO CAMPOS - CPF: 051.117.621-08 (PACIENTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018673-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: WEBSTER VENANCIO CAMPOS
IMPETRANTE: DIEGO RONDON GRACIOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE], ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LEGALIDADE TANTO DA DECRETAÇÃO QUANTO DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA ANALISADA EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS PELO TRIBUNAL – EXCESSO DE PRAZO [NOVO FATO] – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – AUTOS QUE ESTÃO CONCLUSOS PARA SENTENÇA [20.8.2024] –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – COM RECOMENDAÇÃO AO JUIZ DA CAUSA
.

“Mostra-se injustificável a reapreciação de matérias que foram objetos de impetração anterior quando inalterado o quadro fático-jurídico processual do paciente.”
(TJMT, HC nº 1003465-80.2024.8.11.0000)

Se o juiz da causa, em cumprimento ao disposto do art. 316, parágrafo único, do CPP, se reporta aos fundamentos idôneos da decisão que decretou a prisão preventiva, a qual, inclusive, teve a sua legalidade reconhecida por esta Câmara Criminal, não há falar em ausência de motivação do ato decisório que reavalia a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

“Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo se constatado que eventual demora no trâmite processual não decorre da inércia do Poder Judiciário ou de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação, máxime se o feito já se encontra concluso para a prolação de sentença, após a apresentação de alegações finais pelas partes.”
(TJMT, HC nº 1015313-74.2018.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018673-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: WEBSTER VENANCIO CAMPOS
IMPETRANTE: DIEGO RONDON GRACIOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WEBSTER VENANCIO CAMPOS, contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa [com participação de adolescente], adulteração de sinal identificador de veículo, receptação, uso de documento falso e estelionato.

O impetrante esclarece que
“o presente HC, trata-se de um pedido de revogação de prisão preventiva feita ao juízo de origem com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, pedido esse que foi indeferido pelo juízo”
, não se tratando, portanto, de reiteração de objeto apreciado em julgamento de
Habeas Corpus
anterior, visto que
“agora, com novos argumentos, a defesa enfatiza mudanças significativas na situação fática processual desde a decisão que decretou a prisão do impetrante para os dias atuais”
.

Sustenta que
“a justificativa para manter a prisão preventiva do impetrante, sob a alegação de garantia da ordem pública, não se sustenta mais, pois o decreto de prisão do impetrante foi proferido em 26/08/2022, há quase 02 (dois) anos, e desde então, não há nada nos autos que indica que a sua liberação implicaria risco de reiteração delitiva”
.

Ressalta que não
“é infundado afirmar que a manutenção da prisão preventiva de apenas 04 (quatro) réus contribuirá para inibir a continuação das atividades do suposto grupo criminoso, uma vez que não há evidências ou provas nos autos que indiquem que os réus presos possuem qualquer posição de hierarquia ou liderança sobre os demais réus e a ausência dessa comprovação enfraquece a justificativa de que manter o impetrante preso evitará a continuidade da suposta Orcrim”
.

Alega que não há
“demonstração pelo juízo de origem da existência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da prisão do acusado”
.

Aduz que há excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que o paciente está preso desde 26.8.2022,
“sem a prolação de sentença”
, sem olvidar que,
“dos 13 réus denunciados no contexto da operação, 9 já foram liberados, restando apenas 4 ainda sob custódia”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar ou substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo parcial conhecimento do writ constitucional e, na parte conhecida, pela denegação da ordem”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018673-07.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi denunciado [juntamente com 13 corréus] pela suposta prática dos seguintes fatos criminosos:

“1. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DOS TIPOS DE CRIMES POR ELA PRATICADOS (...)

1.3 CÉLULA DESTINADA AOS ESTELIONATOS DIGITAIS

Depreende-se das investigações realizadas, sobretudo às relacionadas aos afastamentos dos dados telemáticos dos telefones celulares apreendidos em poder de VALTEMIR GABRIEL PACHECO, que este denunciado, WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS, ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA, ALEX JUNIOR BRITO GOMES e DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA também integravam a ORCRIM, pois estavam unidos no propósito de praticar estelionatos digitais por meio da plataforma OLX.

Com efeito, alguns dos veículos subtraídos pela organização criminosa tinham suas placas de identificação adulteradas, assim como eram confeccionados falsos certificados de registros de licenciamento de veículos (CRLV), a fim de concretizar as vendas destes veículos.

As investigações descortinaram o modo de atuação deste núcleo: verificou-se que o grupo criminoso, primeiramente, identificava um veículo com as mesmas características do que fora roubado/furtado para realizar a adulteração da placa.

Posteriormente, utilizam os dados dos proprietários dos veículos “dublês’ para falsificar documentos de identidade, aberturas de contas bancárias digitais e falsificações de documentos de transferências de veículos. Adulterado o veículo e falsificada a documentação, os criminosos repostavam o anúncio da venda do automóvel nas plataformas digitais, negociando, assim, um carro furtado/roubado como se fosse de origem lícita.

A investigação revelou que foi montado um verdadeiro escritório do crime, com ampla atuação no Estado de Mato Grosso, sendo certo que foram identificadas ações criminosas por esta célula em Rosário D’Oeste, Rondonópolis, Tangará da Serra e possivelmente em outros municípios, havendo fundadas suspeitas, de acordo com as informações fornecidas pela empresa digital OLX, de que muitos outros veículos furtados/roubados tenham sido comercializados por este grupo na plataforma e estão circulando pelo Estado de Mato Grosso ou em outros Estados.

Registre-se que somente com o denunciado DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA logrou-se êxito em apreender 09 (nove) cédulas de identidade objeto de falsificação. Inclusive DAVI MICKAEL estava na posse de um veículo subtraído pelo grupo criminoso, sendo que, em sua residência, foi encontrada uma anotação com seu número de matrícula na facção criminosa Comando Vermelho, assim como o tipo de crime que pratica, qual seja estelionato. (...)

Diante do que foi apurado, conclui-se que VALTEMIR GABRIEL PACHECO e WEBSTER VENANCIO CAMPOS montaram um verdadeiro escritório do crime, recrutando colaboradores para emprestarem seus dados cadastrais para aberturas de contas bancárias digitais com a finalidade de praticar estelionatos e receber os recursos oriundos dos golpes praticados principalmente na plataforma digital OLX. Demais disso falsificavam documentos públicos para abertura de firmas em cartórios, com o objetivo de realizar as vendas dos veículos negociados.

1.4 CÉLULA DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NA REGIÃO DE FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA

(...) neste núcleo, surge novamente o nome de WEBSTER VENANCIO CAMPOS.

No dia 11/06/2022, por volta das 23h00, na estrada Tropical Ville, bairro Santa Rosa, nesta cidade, foi subtraída a caminhonete Toyota/Hilux, placa RAY3C41, pertencente à vítima Mateus Felipe de Matos. Posteriormente, este veículo foi apreendido em poder de WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS, na cidade de Mirassol D’Oeste.

Com efeito, boletim de ocorrência encartado aos autos narra a prisão de WEBSTER VENANCIO pelo fato de conduzir, na zona rural no município de Mirassol D’Oeste, o veículo caminhonete Hilux, cor branca, placa RAY3C41. (...).”

A legalidade da custódia cautelar do paciente, assim como as condições pessoais e as medidas cautelares alternativas,
já foram apreciadas por esta Câmara Criminal
no julgamento do HC nº 1008735-22.2023.8.11.0000, nestes termos:

“Em que pese as razões expedidas na inicial, não identifico manifesta ilegalidade da segregação cautelar, sopesando que a autoridade coatora a fundamentou na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em estruturada organização criminosa – segmentada em células – especializada em roubos/furtos de veículos, desmanche ilegal de automóveis [provenientes dos delitos patrimoniais], receptação qualificada, estelionato [fraude eletrônica], falsificação de documento público, uso de documento falso e adulteração de sinal de veículo. (...).

Os pacientes DAVID e
WEBSTER integrariam [em tese] o núcleo encarregado pelos estelionatos digitais, onde “alguns dos veículos subtraídos pela organização criminosa tinham suas placas de identificação adulteradas, assim como eram confeccionados falsos certificados de registros de licenciamento de veículos (CRLV), a fim de concretizar as vendas destes veículos”
. Inclusive, com DAVID foram apreendidas “09 (nove) cédulas de identidade objeto de falsificação” [denúncia].

Ainda no supracitado núcleo, o paciente WEBSTER também detinha a função de recrutador de “colaboradores para emprestarem seus dados cadastrais para aberturas de contas bancárias digitais, com a finalidade de praticar estelionatos e receber os recursos oriundos dos golpes praticados”
[denúncia].

O paciente WEBSTER ainda integraria [em tese] a célula que operava na comercialização e no transporte dos veículos [ilícitos] na região de fronteira Brasil/Bolívia, tendo sido, inclusive, preso em flagrante, na zona rural de Mirassol D’Oeste, na condução de uma caminhonete Toyota/Hilux, que havia sido subtraída em Cuiabá por outros integrantes do grupo criminoso
.

Anoto que tais comportamentos criminosos causam enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo.

Nesse contexto, as circunstâncias de os pacientes serem [em tese] integrantes de estruturada organização criminosa, detendo cada um deles funções bem delineadas, evidenciadas estão a periculosidade e a gravidade concreta das condutas, autorizando a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Ademais, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 779.902/RO, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20/4/2023).

Além do mais, o juiz da causa, ao reavaliar a necessidade da prisão, apontou que os pacientes DAVID e
WEBSTER registram outras ações penais em andamento[1], o que indica o risco concreto de reiteração delitiva
.

Nesse contexto, não identifico a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.”

No dia 23.4.2024, em nova impetração [HC nº 1008297-59.2024.8.11.0000], esta Câmara Criminal [mais uma vez] manteve a prisão preventiva do paciente [
após o encerramento da instrução processual
], nestes termos:

“Quando do encerramento da instrução processual, o juiz da causa substituiu a prisão preventiva dos corréus Alex José Proença e Alex Júnior Brito Gomes, nestes termos:

“(...)
considerando findada a instrução processual, constatando a menor gravidade da atuação destes acusados na suposta OrCrim,
este juízo entende que estão superados os requisitos do artigo 312 do CPP especificamente no que se refere a esses réus, pelo que REVOGO suas prisões preventivas, substituindo-as pelas seguintes medidas cautelares (...).”

O impetrante requer a extensão do ato supracitado em favor do paciente.

Todavia, a autoridade coatora, nas informações prestadas, apontou que “não há falar em situação fática/processual idêntica aos corréus ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA e ALEX JUNIOR BRITO GOMES”, porquanto “a denúncia evidencia um envolvimento maior do paciente com a criminalidade, vez que este, em tese, integrava mais núcleos da organização criminosa e participava de mais atividades delituosas do que os corréus supracitados”, sem olvidar a reiteração delitiva
.

Colho da decisão que indeferiu o pedido de extensão formulado pelo paciente:

“(...) há de se registrar, de início, que a necessidade da prisão preventiva e a existência ou não de periculum libertatis são aferidos não com base na mera capitulação legal do fato, a qual indica somente a gravidade genérica do delito, mas sim em razão da gravidade in concreto, isto é, das especificidades de cada conduta que recomendam ou não, em cada caso, a segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.

Assim, muito embora WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS e ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA
tenham de fato sido denunciados pelos mesmos delitos (artigo 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, artigo 311, caput, artigo 304 e artigo 171, § 2ºA, todos do Código Penal), verifica-se que a denúncia encartada nos autos principais delineia um envolvimento maior de WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS com a criminalidade, na medida em que este, em tese, integrava mais núcleos da organização criminosa e participava de mais atividades delituosas do que o corréu previamente mencionado.

Nessa perspectiva, ressai da exordial acusatória (PJe 1013292-57.2022.8.11.0042, ID 100237347) que, enquanto ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA teria atuado em conluio com WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS na célula criminosa voltada à consecução de estelionatos digitais – sobretudo tendo por objeto veículos – o último teria, também, participado no núcleo da ORCRIM que tinha por objetivo a venda dos automóveis na fronteira Brasil/Bolívia. In litteris: (...)

Desse modo, verifica-se que as alegações atinentes à possibilidade de extensão de benefício por idêntica situação processual não merecem prosperar, uma vez que, em tese,
a conduta de WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS ostenta maior gravidade in concreto quando em comparação com os demais corréus.

Para além disso, dado o contexto dos autos e os predicados pessoais do réu,
nota-se que a prisão preventiva do increpado se mostra imprescindível neste momento e não é cabível a substituição por medidas cautelares diversas, seja pela já mencionada gravidade concreta dos delitos, seja por responder a outras ações penais semelhantes ou porque o acusado teria participado de complexa organização criminosa voltada à perpetração de furtos, roubos e estelionatos
, fatos tidos pela jurisprudência superior pátria como justificantes da prisão preventiva: (...).”

Cabe ressaltar que, embora os corréus Alex’s também possuam registros criminais anteriores, a custódia preventiva do paciente não fora mantida apenas pela reiteração delitiva, mas especialmente pelo seu acentuado envolvimento na organização criminosa [diga-se: evidenciado pelo juiz da causa após o encerramento da instrução processual].

Nesse contexto, não há falar em similitude fática-processual, de modo a estender os efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva dos corréus ao paciente.

Em situações semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

“Se o corréu foi beneficiado com a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares do art. 319 do CPP, mas o paciente se encontra em distinta situação fático-processual, inviável a aplicação do art. 580 do CPP com a extensão dos efeitos daquele decisum.” (TJMT, HC nº 1000462-20.2024.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 12/03/2024)

“A aplicação da regra do art. 580 do CPP pressupõe que a parte que formula o pedido de extensão componha a mesma relação jurídico processual, o que não ocorre no caso concreto” (STJ, AgRg no HC n. 865.622/SP).” (TJMT, HC nº 1029449-03.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 19/02/2024)”.

Depois, ao reavaliar a necessidade de manutenção da custódia provisória [em 24.6.2024 – após a conclusão da instrução processual] – em cumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP –, o juiz da causa reportou-se aos fundamentos idôneos do decreto preventivo, destacando a inexistência de alteração fática que justificasse a soltura do paciente.

Desse modo, não verifico a alegada falta de
“demonstração pelo juízo de origem da existência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
para manutenção da prisão do acusado
”
.

Nesse contexto, afigura-se impertinente nova apreciação das matérias – relativas à ilegalidade da segregação cautelar, à ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e à aplicabilidade de medidas alternativas – pelo Tribunal, sobretudo porque, ao contrário do sustentado na inicial, não existem fatos novos [à exceção do alegado excesso de prazo] aptos a revogar a prisão do paciente.

Nesse sentido:

“Mostra-se injustificável a reapreciação de matérias que foram objetos de impetração anterior quando inalterado o quadro fático-jurídico processual do paciente.”
[1]

Registro que, ao reverso do aduzido pelo impetrante, o fato de o paciente estar segregado por considerável tempo não esvazia o
periculum libertatis
, notadamente porque a prisão preventiva visa justamente cessar/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, em especial de membros da categoria do paciente [que integrava diversos núcleos e participava de mais atividades delituosas do que os corréus, como apontou o juiz da causa].

Trago o seguinte aresto do STJ:

“Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (...). A gravidade concreta dos delitos narrados,
obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo
" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022, sublinhei.) 10. Agravo regimental desprovido.”
[2]

No tocante ao excesso de prazo, em que pese o tempo de segregação cautelar [desde 26.8.2022], a instrução processual foi encerrada em 26.1.2024 [ocasião em que foram inquiridas 13 testemunhas e interrogados 13 réus], a justificar a aplicação da Súmula 52 do STJ –
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Anoto que o decurso de 1 ano e 6 meses até o encerramento da instrução criminal não se mostrou excessivo diante da complexidade do processo [pluralidade de denunciados (14), com defensores distintos; escrutínio de crime de organização criminosa, dividida em células e com divisão de tarefas; não localização de alguns corréus para citação; desmembramento do processo; respostas à acusação de alguns codenunciados apresentadas com atraso; sucessivos pedidos formulados em favor dos agentes; muitas pessoas a serem ouvidas na audiência de instrução, etc.].

A partir do encerramento da instrução processual [em 26.1.2024], deve ser feita nova aferição de eventual desídia por parte da autoridade coatora para a prolação da sentença.

O Ministério Público ofereceu seus memoriais finais em 8.3.2024.

No dia 15.4.2024, as defesas [dos 13 réus] foram intimadas para apresentarem as suas alegações finais, sendo que a primeira foi ofertada no dia
16.4.2024
[3]
e a última foi juntada em
20.8.2024
[pelo corréu Alex Junior Brito Gomes],
estando os autos conclusos para sentença desde então [20.8.2024], ou seja, há poucos dias
.

Em que pese tenha decorrido significativo tempo desde o encerramento da instrução criminal [mais de 7 meses], não se verifica que tal morosidade tenha sido ocasionada por culpa exclusiva do juiz da causa, mas com a contribuição das defesas dos corréus.

Nesse contexto, sopesadas as circunstâncias da ação penal e
a iminência de prolação da sentença
, não se identifica o alegado excesso de prazo.

Em situação semelhante, assim decidiu este Tribunal:

“Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo
se constatado que eventual demora no trâmite processual não decorre da inércia do Poder Judiciário
ou de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação,
máxime se o feito já se encontra concluso para a prolação de sentença, após a apresentação de alegações finais pelas partes
.”
[4]

Com essas considerações, impetração conhecida em parte e
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim, recomenda-se ao juiz da causa que
dê máxima prioridade
na prolação da sentença do processo de origem – se possível, no prazo de 10 dias –, especialmente porque, dos 13 réus, 4 ainda estão presos.

Ciência
, com urgência, ao juiz de origem.

É como voto.

[1]
TJMT, HC nº 1003465-80.2024.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024.

[2]
STJ, AgRg no RHC n. 183.047/SP, Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 26/2/2024

[3]
As alegações finais do paciente foram apresentadas em 23.4.2024.

[4]
TJMT, HC nº 1015313-74.2018.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 21/02/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024